Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-64.2021.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. LEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão das tarifas cobradas em contrato de financiamento veicular firmado

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. LEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão das tarifas cobradas em contrato de financiamento veicular firmado com instituição financeira, alegando que as tarifas de cadastro, registro e avaliação de bem remunerariam serviços não efetivamente prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a abusividade das tarifas de avaliação, registro e cadastro cobradas no contrato de financiamento veicular; (ii) determinar se houve prestação dos serviços cobrados, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 e Súmula no 566).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, e permite a revisão de cláusulas contratuais abusivas. Todavia, essa aplicabilidade não implica procedência automática dos pedidos do consumidor.
A tarifa de avaliação de bem é considerada válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e que o valor cobrado não seja excessivo, em conformidade com o Tema 958 do STJ. No caso concreto, o banco comprovou a realização do serviço por meio do "Relatório de Avaliação de Veículo" e o valor de R$ 150,00 se mostra razoável.
A tarifa de registro destina-se a custear o registro do veículo junto ao órgão de trânsito, necessário para a formalização da alienação fiduciária. A instituição financeira comprovou a prestação do serviço com a inclusão do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sendo razoável o valor de R$ 154,13.
Quanto à tarifa de cadastro, a Súmula no 566 do STJ estabelece sua legalidade quando cobrada no início do relacionamento contratual. No presente caso, o valor de R$ 870,00 é inferior à média das parcelas pactuadas, e o contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, de modo que a cobrança é considerada válida.
O ônus da prova recai sobre o autor para demonstrar a ausência de prestação dos serviços, o que não foi feito. Ademais, o banco apresentou evidências suficientes da prestação dos serviços cobrados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.